Tribunal: TJDFT
Processo: 0750527-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750527-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LIRA &amp; OLIVEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0721625-56.2023.8.07.0007 (cédula de crédito bancário), movida em desfavor de LIRA &amp; OLIVEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME e FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA, que indeferiu a pesquisa INFOJUD ao fundamento de que a pesquisa anterior é recente sem qualquer prova de alteração financeira das agravadas a justificar o deferimento do pleito. Anoto agravo de instrumento (0709544-28.2025.8.07.0000) do mesmo processo interposto em março de 2025, onde foi deferida a pesquisa SISBAJUD reiterada Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a última pesquisa INFOJUD (jan./25) não tinha disponível a declaração de renda das agravadas relativas ao ano corrente, apresentada todo ano entre março e maio. Entende que o lapso temporal desde a última pesquisa INFOJUD já justifica a sua repetição e refuta a necessidade de comprovação pelo credor da alteração da situação econômica das devedoras. Afirma que o indeferimento da pesquisa almejada inviabiliza a satisfação do crédito e a efetividade da execução. Lembra que a execução corre em favor do credor. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa INFOJUD e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa INFOJUD É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, há pesquisa SISBAJUD reiterada concedida no agravo de instrumento n. 0709544-28.2025.8.07.0000 (mar./25) e cumprida em abril de 2025 (ID 235948723 na origem), oportunidade em que foi feita, também, a pesquisa SNIPER (ID 189385075 na origem). A tutela antecipatória é indevida diante da improbabilidade do provimento do recurso. Explico. A uma, porque a pesquisa SNIPER de março de 2025 já conta com dados do INFOJUD não justificando nova tentativa apenas via INFOJUD. A duas, porque o exame do lapso temporal de mais de um ano da última pesquisa tem por parâmetro a pesquisa realizada em qualquer dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não da última tentativa via INFOJUD. Anoto, apenas para fins de esclarecimento, que a prova da alteração da situação financeira das devedoras é dispensável ao credor para o deferimento de novas pesquisas, devendo apenas se fiar na data da última tentativa – mais de um ano – e na necessidade de cooperação do credor com a efetiva juntada nos autos de origem das pesquisas particulares a ele disponibilizadas. Em mera sugestão, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, podendo o agravante, ainda, lançar mão da pesquisa Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), nenhuma das diligências apresentadas até o momento. O agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Não deve o agravante descurar de que a formulação incessante de pedidos de busca de bens que poderiam ser realizados em uma única petição pode desvelar a indevida fragmentação dos pedidos, prática considerada abuso de direito processual a ser investigada em novas investidas do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator